Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DESPACHO Atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, intime-se o impetrante para se manifestar sobre eventual ilegitimidade passiva da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, apontada como autoridade coatora neste mandamus. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15